Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705405-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SARA GRAZIELE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. EXPLORAÇÃO PARA FINS ESTÉTICOS. PROIBIÇÃO. REC N. 56 DE 2009 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR SENTENÇA. 24a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. EFEITOS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AOS REPRESENTADOS. INAPLICABILIDADE À PARTE RECORRENTE, EMPRESÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COGÊNCIA DAS NORMAS EMANADAS DA ANVISA. PODER DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCO À SAÚDE PÚBLICA. IMINÊNCIA DE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução da Diretoria Colegiada n. 56 de 2009 da ANVISA vedou a comercialização e o emprego de aparelhos de bronzeamento artificial com utilização de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional. 2. A recorrente fundamenta o pedido de não aplicação de referida norma em decisão judicial proferida pela 24a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, favorável à pretensão do Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES. Todavia, a sentença exarada pela Vara Federal contempla apenas os profissionais filiados ao sindicato, em sua área de abrangência, o que não é o caso da impetrante, empresária do Distrito Federal. 3. Compete à ANVISA, dentre outras atribuições, estabelecer normas de vigilância sanitária, proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos e insumos em caso de violação à legislação pertinente ou de risco iminente à saúde e regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (artigos 7o, incisos IV e XV, e 8o da Lei n. 9.782/99). 4. A recorrente não comprovou a existência de direito líquido e certo capaz de justificar a suspensão de atos fiscalizatórios por parte das autoridades sanitárias do Distrito Federal sobre a disponibilização de serviço de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019, defendendo seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Afirma que o referido ato normativo já foi declarado nulo pela 24a Vara Federal de São Paulo, no processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51558499): "(...) Consoante leitura da exordial, verifica-se que a impetrante fundamenta o pedido de não aplicação da norma da ANVISA em decisão judicial proferida pela 24a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em processo movido pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES. Não obstante, a decisão exarada pela Vara Federal contempla apenas aqueles profissionais filiados ao sindicato, tanto é que consigna isso expressamente: “CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil/2015 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão” (fl. 21 de ID 49163973). Compulsando os documentos que acompanham a petição inicial, não é possível constatar ser a impetrante é filiada à entidade autora da aludida demanda, carecendo, portanto, de legitimidade para pleitear o direito vindicado." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 51558499): “(...) Feitas essas colocações, bem se conclui que a recorrente não comprovou a existência de direito líquido e certo à suspensão de atos fiscalizatórios por parte das autoridades sanitárias do Distrito Federal sobre a disponibilização de serviço de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial, seja pela higidez da norma da ANVISA no âmbito do Distrito Federal, seja porque declarou na inicial que o aparelho de bronzeamento sequer fora adquirido (fl. 3 de ID 49163966), seja porque não comprovou possuir expertise para exploração de serviços dessa natureza, a ponto de ser dispensada de qualquer controle de sua atividade, sendo oportuno destacar que o certificado de ID 49163972 não se presta a esse fim.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “examinar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da impetração do Mandado de Segurança, referentes ao direito líquido e certo e ao reexame da eventual desnecessidade de realização de dilação probatória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte” (AgInt nos EDcl no REsp 1.800.752/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021